Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-68.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800042-68.2022.8.14.0005

APELANTE: LUCIANO COSTA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, superando o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

4. O método trifásico da dosimetria da pena, previsto no art. 68 do CP, impõe limites à discricionariedade judicial, vedando penas fora dos parâmetros legais, em respeito aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da segurança jurídica.

5. Na espécie, a pena-base foi fixada no mínimo legal e reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase do cálculo dosimétrico, não sendo possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. 2. A dosimetria da pena deve respeitar os limites legais, conforme o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, “d”, 68 e 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14.5.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luciano Costa Lima apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP (ID 10832052).

O apelante pugna pela fixação da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase do cálculo dosimétrico, sustentando a possibilidade de superação da Súmula 231 do STJ (ID 25903205).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25903208), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30020221).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à reforma da sentença sob o argumento de que o juízo sentenciante reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea na segunda fase do
cálculo dosimétrico
, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na súmula 231 do STJ, incorrendo em violação ao princípio constitucional da individualização da pena e inobservância ao disposto no art. 65 do Código Penal.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Na espécie, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, e embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda permaneceu inalterada na segunda fase do cálculo dosimétrico (ID 10832052, pág. 4).

Sendo assim, “mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte”, sendo que “não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior” (
AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14.5.2024).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026